Tribunal: STF
Processo: HC 272143
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS BUSCAS PESSOAL, DOMICILIAR E VEICULAR EM DESFAVOR DO PACIENTE E DE ILEGALIDADES NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIAS 
NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.5.2026, por Alex Sampaio Martins, advogado, em benefício de Eberson Leandro de Campos Gomes, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.007.559, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR OU REVISÃO DA DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PLEITO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Os pleitos de absolvição e de revisão da dosimetria já foram objeto de anterior impetração nesta Corte Superior (HC n. 843.111/SP), ocasião em que a Sexta Turma do STJ considerou lícita a busca veicular e domiciliar, bem como confirmou a dosimetria da pena do réu, a evidenciar que se trata de reiteração de pedido anteriormente formulado. 
2. Na presente impetração, a defesa indica, como ato coator, o acórdão do TJSP que não conheceu da revisão criminal ajuizada, de forma que não se verifica nenhuma alteração, no quadro fático, capaz de justificar nova apreciação do caso por esta Corte Superior. 
3. Agravo regimental não provido”.

Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa em 10.4.2026:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP se o órgão julgador esclareceu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas. 
2. Na espécie, o acórdão embargado registrou expressamente que o writ consiste em mera reiteração de pedido anteriormente formulado no HC n. 843.111/SP, motivo pelo qual não se pode dele conhecer. 
3. Assentou que, em sessão virtual de 20/2/2025 a 26/2/2025, a Sexta Turma do STJ considerou lícita a busca veicular e domiciliar, bem como confirmou a dosimetria da pena aplicada. O acórdão transitou em julgado em 24/3/2025. 
4. Consignou, por fim, que, na presente impetração, a defesa indica como ato coator o acórdão do TJSP que não conheceu da revisão criminal ajuizada, de forma que não se verifica nenhuma alteração, no quadro fático, capaz de justificar nova apreciação do caso por esta Corte Superior. 
5. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa. 
6. Embargos de declaração rejeitados”.

2. O impetrante sustenta a nulidade da ação penal, ao argumento de que as provas produzidas derivariam de buscas pessoal, domiciliar e veicular ilícitas, pois a autoridade policial teria ingressado na residência do paciente e na de sua genitora e vistoriado o veículo dele, sem autorização e mandado judicial. Ressalta ausência de prova para condenação, pois a quantidade de entorpecente apreendida com o paciente seria ínfima, a autorizar a desclassificação para o uso de entorpecente, como também não haver prova de que o entorpecente encontrado nesse carro seria dele.

Alega ainda ilegalidade na dosimetria da pena, pois a) a pena-base imposta ao paciente teria sido majorada em relação ao mínimo legal de forma desproporcional; b) não teria sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, apesar de a confissão constar da sentença condenatória pela prática do delito de tráfico de entorpecente; c) na terceira fase, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 teria sido afastada em razão da dedicação a atividades criminosas, sem a comprovação dessa circunstância e apenas com a referência aos maus antecedentes. Portanto, pondera que a pena do paciente deveria ter sido fixada em um ano, nove meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) A) a imediata ordem liminar para que seja revogada a ordem de prisão, determinada a expedição de contraordem de mandado ou alvará de soltura, de acordo com o que o caso necessite no momento da concessão, para que o Paciente possa aguardar o julgamento definitivo de Habeas Corpus em liberdade; 
B) Que o presente Habeas Corpus seja julgado totalmente procedente, para que sejam reconhecidas as ilegalidades apontadas (diligencias e provas obtidas) de modo que o V. Acórdão e a r. sentença sejam reformados, para que o Paciente seja absolvido, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
C) Subsidiariamente, com base em todo o exposto nesta, 
requer-se que o V. Acórdão seja reformado, para que o delito imputado seja desclassificado ou, ao menos, que a pena seja reduzida e o regime inicial modificado, com base nos fatos e fundamentos expostos nesta exordial, sendo a pena reduzida para 01 (um) ano, 09 (meses) e 05 (cinco) dias de reclusão, fixando-se o regime inicial aberto para o início do cumprimento de pena, com substituição da mesma por uma pena restritiva de direito. 
D) Por fim, caso Vossas Excelências entendam pela ocorrência de qualquer outra ilegalidade manifesta, requer-se a concessão de ordem de ofício, para que seja cessada a ilegalidade”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente:
“(...) o denunciado realizava o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Ibitinga, sendo isso do conhecimento da Polícia Militar que recebia, constantemente, informações acerca dessa prática. No dia do fato, EBERSON trazia consigo duas porções de cocaína e mantinha em depósito, dentro de seu veículo, no interior da residência de sua genitora e numa mata, mais 85 porções de cocaína, tudo destinado ao consumo de terceiros. Ocorre que a Polícia Militar recebeu comunicação anônima relatando que, nesse mesmo dia, o denunciado havia recebido drogas para posterior revenda, com o detalhe de que ele se utilizava do veículo Saveiro, placa ANY 6675, não deixando as substâncias em sua casa, mas escondidas numa mata e na casa de sua genitora. Com as informações, os PM's se deslocaram até a residência de EBERSON, situada na Rua Wilson Ribeiro dos Santos, 433, Santo Expedito, localizando o veículo supracitado defronte ao local. Ciente da comunicação anônima, a esposa do denunciado permitiu a entrada dos PM's, os quais efetuaram buscas no imóvel e apreenderam, na cueca de EBERSON, duas porções de cocaína. Na sequência, atendendo o que as informações recebidas pelo Comando da Polícia Militar indicavam, os policiais efetuaram buscas no veículo estacionado na frente da residência, localizando quatro porções de cocaína na porta do motorista. Em seguida, considerando a confirmação dos elementos trazidos na comunicação anônima, os PM's se dirigiram à casa da genitora do denunciado, situada à Rua João Cancio de Toledo Piza, 526, Maria Luiza II.] Franqueada a entrada, os PM's realizaram buscas no local e encontraram, debaixo do sofá da sala, um pote branco contendo 61 porções de cocaína e outro pote (vazio) em um dos quartos. Enquanto estavam na residência da genitora de EBERSON, os PM's receberam nova comunicação anônima relatando que, na mata existente entre os bairros Santo Expedito e Ângelo de Rosa, o denunciado escondia mais drogas e petrechos para o tráfico. Os PM's foram ao local e, numa moita, dentro de uma sacola, localizaram cinco potes brancos de plásticos, sendo que, no interior de um deles, havia 20 porções de cocaína. Além disso, encontraram duas tesouras, três colheres, uma balança de precisão, uma faca, três embalagens com saquinhos de ‘sacolé’, dois frascos de fermento e uma bacia com resquícios de cocaína. 
Verificou-se que todas as porções de cocaína apreendidas pelos PM's (com EBERSON, no veículo, na casa da genitora e na mata) eram idênticas entre si. Efetuou-se a prisão em flagrante”. 

5. Em 15.3.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Ibitinga/SP condenou o paciente à pena de seis anos, cinco meses e quatro dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e seiscentos e quarenta e dois dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta dessa sentença:
“(...) Na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, aumento a pena pela natureza do entorpecente apreendido (cocaína) folhas 26/8, droga de alto poder viciante e enorme grau destrutivo. 
Outrossim, verifico que o acusado possui maus antecedentes (processos de números 0004503-94.2007.8.26.0236 e 0007804-78.2009.8.26.0236 – folhas 36/9). 
Pena inicial em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-
-multa. 
Na segunda fase, não há agravantes e nem atenuantes 
Pena intermediária em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa. 
Na terceira fase da dosimetria, vejo que não há causa de aumento e nem de diminuição. 
Deixo de aplicar a minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas porque o acusado possui maus antecedentes, inclusive, pelo crime de tráfico de drogas (0004503-94.2007.8.26.0236 – folhas 36/9), o que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas”.

Contra essa sentença a defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n.  1500345-62.2020.8.26.0236, na qual apresentadas as alegações reiteradas na presente impetração, à qual a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 4.7.2022, negou provimento, mantida a sentença condenatória.

A defesa interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.322.788, não conhecido, em 2.5.2023, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente à época do Superior Tribunal de Justiça, por ser intempestivo. Essa decisão transitou em julgado em 9.5.2023, tornando-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente.

A defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2079797-20.2025.8.26.0000, na qual apresentou as mesmas alegações apontadas neste habeas corpus. Em 29.5.2025, ao julgar a mencionada revisão criminal, o Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu dessa ação, por não ser admissível o reexame do acervo probatório exaustivamente apreciado no curso ação penal:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDISCUSSÃO DE PROVAS. I. Caso em Exame: O sentenciado promoveu revisão criminal com fundamento no artigo 621, I do CPP, visando desconstituir acórdão da 7ª Câmara de Direito Criminal que manteve a sentença condenatória por tráfico de drogas. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal constituiu via processual adequada para verificar as alegações de nulidade das provas por violação de domicílio e utilização de maus antecedentes para afastamento de redução da pena e fixação de regime de cumprimento mais gravoso. III. Razões de Decidir: A revisão criminal não admite rediscussão de provas já analisadas em contraditório, conforme intelecção do artigo 621 do CPP, que prevê hipóteses taxativas para seu cabimento. Os argumentos do revisionando foram amplamente analisados em primeira e segunda instâncias. IV. Dispositivo e Tese: Ação revisional não conhecida. Tese de julgamento: A Revisão Criminal não se presta a rediscutir provas analisadas anteriormente sob o arnês do contraditório. A ausência de elementos novos impede o conhecimento da revisão criminal. Legislação Citada: CPP, art. 621, I. Jurisprudência Citada: TJSP, Revisão Criminal 0032335-72.2023.8.26.0000, Rel. Moreira da Silva, 7º Grupo de Direito Criminal, j.: 16/04/2025. TJSP, Agravo Interno Criminal 2065385-84.2025.8.26.0000, Rel. Augusto de Siqueira, 7º Grupo de Direito Criminal, j.: 15/04/2025. TJSP, Revisão Criminal 2376319-62.2024.8.26.0000, Rel. Marcelo Gordo, 7º Grupo de Direito Criminal, j.: 30/01/2025. TJSP, Revisão Criminal 0019698-55.2024.8.26.0000, Rel. Moreira da Silva, 7º Grupo de Direito Criminal, j.: 04/11/2024”.
Contra esse acórdão, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça, reiterando as mesmas alegações apresentadas nesta impetração, o Habeas Corpus n. 1.007.559, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, por ser repetição do Habeas Corpus n. 843.111, impetrado no Superior Tribunal de Justiça:
“EBERSON LEANDRO DE CAMPOS GOMES alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Revisão Criminal n. 2079797-20.2025.8.26.0000, que não conheceu da ação revisional. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 5 meses e 4 dias anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. 
A defesa aduz, em síntese, a nulidade do acervo probatório, com fundamento na tese de ilegalidade da busca domiciliar e da busca veicular, razão pela qual requer a absolvição do acusado. 
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal ou revisão da dosimetria. 
Decido. 
Ao analisar os autos, verifico que este habeas corpus cuida do mesmo objeto do HC n. 843.111/SP – nulidade da prova (tese de ilegalidade da busca domiciliar e da busca veicular), desclassificação da conduta ou revisão da dosimetria –, anteriormente distribuído nesta Corte Superior, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de 
conhecer-se do writ ante a reiteração de pedido.
Ainda que no presente habeas corpus o ato apontado como coator seja outro, verifico que o pedido e a causa de pedir são os mesmos do writ anteriormente impetrado e, como a revisão criminal ora impugnada não foi conhecida, não há modificação do quadro fático nem nova decisão de mérito que justifique a reanálise da questão. 
À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”.

Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração em 18.9.2025:
“(...) Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 
Em consulta processual realizada no sistema informatizado deste Tribunal Superior, verifico a anterior impetração do HC n. 843.111/SP em favor do ora agravante, por meio do qual a defesa impugnou o acórdão proferido em apelação e alegou a nulidade do acervo probatório, com fundamento na tese de ilegalidade da busca domiciliar e da busca veicular, bem como pleiteou a revisão da dosimetria. 
Em sessão virtual de 20/2/2025 a 26/2/2025, a Sexta Turma do STJ considerou lícita a busca veicular e domiciliar, bem como confirmou a dosimetria da pena aplicada. O acórdão transitou em julgado em 24/3/2025. 
Na presente impetração, a defesa indica, como ato coator, o acórdão do TJSP que não conheceu da revisão criminal ajuizada, de forma que não se verifica nenhuma alteração, no quadro fático, capaz de justificar nova apreciação do caso por esta Corte Superior.
Assim, não há dúvidas de que este habeas corpus é mera reiteração de pedido, motivo pelo qual não se pode dele conhecer. 
(...) Ainda que, no presente writ, o ato apontado como coator seja outro, verifico que o pedido e a causa de pedir são os mesmos do habeas corpus anteriormente impetrado”.

Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa.

6. As questões de mérito alegadas na presente impetração, relativas à eventual ilicitude nas buscas pessoal, domiciliar e veicular contra o paciente e às ilegalidades na dosimetria da pena, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado agora posto em discussão. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a manter a decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.007.559, por ser repetição do Habeas Corpus n. 843.111, também impetrado em benefício do paciente no Superior Tribunal de Justiça.
 
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).

7. Ademais, para acolher as alegações do impetrante, afastar a premissa assentada no julgado objeto da presente impetração, segundo a qual há repetição de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, e constatar a inexistência de similitude entre os casos concernentes às referidas impetrações, seria necessário reexaminar fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.

8. Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração. Não há, portanto, fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal. Ademais, consta destes autos que os argumentos explicitados na presente impetração foram exaustivamente analisados e refutados no curso da ação penal e em outro processo no Superior Tribunal de Justiça, que não aquele que originou o julgado objeto da presente impetração.
 
9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 13 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora